Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715925-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: PAULO KAROL RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. AMBIENTE ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. PUBLICAÇÃO. DISPENSA. 1. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo (art. 5o Portaria GC 160 de 11/10/2017, art. 5o da Lei 11.419/06). 2. A comunicação empreendida por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 269, 272, §§ 2o e 5o, e 280, todos do CPC, defendendo a nulidade da intimação, uma vez que direcionada apenas para a parte. Aduz que, havendo pedidos expressos para que as intimações sejam feitas em nome da procuradora regularmente constituída, a nulidade dos atos praticados a partir da decisão de ID 110222064 é medida que se impõe, devendo ser reaberto o prazo para a manifestação sobre o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, por fim, as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABÍOLA BORGES DE MESQUITA – OAB/DF 57667 (ID 40180861 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 269, 272, §§ 2o e 5o, e 280, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ressalta-se que a agravante é sociedade empresária financeira cadastrada na forma do caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, de modo que recebe as intimações via sistema PJe, emergindo que a ciência da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de referência ocorreu por meio de expedição eletrônica, perfectibilizando, deste modo, a notificação processual.” (ID 39114780 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera: “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABÍOLA BORGES DE MESQUITA – OAB/DF 57667 (ID 40180861 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030